Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013649-03.2021.8.11.0000
Agravante: CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA
Agravado: MARCIA ALESSANDRA GARCIA MAGALHAES
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em desfavor de Marcia Alessandra Garcia Magalhaes e do Município de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento do direito à posse no cargo de Conselheira Tutelar.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que concorreu ao processo seletivo destinado à eleição para escolha de conselheiros tutelares do Município de Cuiabá.
Assevera que, no dia da eleição, “um único apoiador, solitário e desavisado, decidiu, ingenuamente, e sem o conhecimento e/ou consentimento da Agravante, dar continuidade ao seu apoio eleitoral, pedindo apoio à mesma”.
Argumenta que, “um vídeo produzido por uma apoiadora de outra candidata mostra com total clareza o ocorrido, inclusive a confissão do apoiador, de que não sabia da proibição”.
Afirma que, sem a garantia do contraditório, do devido processo e da ampla defesa, a comissão eleitoral, em ato supostamente unipessoal, proferiu decisão pela eliminação da Recorrente do processo seletivo, em 27/11/2019.
Alega que, a eleição propriamente dita ocorreu no dia 06/10/2019 e a denúncia foi apresentada de forma intempestiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para assegurar à Agravante o direito de tomar posse no cargo de Conselheira Tutelar.
Por meio de despacho (id. 96690968), foi deferida a isenção do recolhimento do preparo recursal, determinando à Agravante, a comprovação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
A Recorrente juntou documentos.
Postergada a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 98586976).
A Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 99137994).
Por meio de peticao id. 102806453, Marcia Alessandra Garcia Magalhaes assevera que não constitui parte legítima a figurar na presente demanda, ao argumento de que, constituiria parte legitima, a Sra. Jane do Carmo Almeida de Paula.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, não conheço do pedido formulado na petição id. 102806453, uma vez que, a questão de legitimidade de parte deve primeiramente ser objeto de decisão pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Cumpre esclarecer que, enquanto não reconhecida a ilegitimidade da parte, esta será intimada, facultando-lhe exercer os atos processuais que lhe competem, enquanto eventualmente não seja retificado o polo passivo.
Intime-se o Município de Cuiabá, para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela Recorrente.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator